Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709477-71.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA BENEDITA LUCENA SAMPAIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta Defesa de MARIA BENEDITA LUCENA SAMPAIO em desfavor da r. sentença de ID 57017569, que a condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4° , inciso IV, por duas vezes, e no art. 155, § 4° , inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, fixando-lhe a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa. Entretanto, constato que a sentença, ao efetuar a dosimetria, considerou estarem presentes as atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano antes do julgamento, mas deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal à vista do entendimento firmado na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Notoriamente, referida súmula é objeto de rediscussão perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido afetados perante a Terceira Seção os Recursos Especiais 1.869.764, 2.057.181 e 2.052.085. Em consulta ao site daquela eg. Corte, verifiquei que o julgamento que pode levar ao cancelamento da referida súmula foi iniciado em 6 de junho p. p., com voto favorável do em. Ministro relator Rogério Schietti Cruz. Após o pedido de vista do Min. Messod Azulay Neto, o julgamento foi suspenso. A afetação da matéria pela Terceira Seção não levou à determinação de suspensão dos processos em andamento. No entanto, deve-se considerar que, neste caso, eventual cancelamento da Súmula n. 231 impactará no entendimento firmado por este Colegiado, podendo ser dado novo rumo à questão, com adoção de novos parâmetros. Destarte, a suspensão do presente feito, ad cautelam, é medida que se impõe, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre este tribunal e o STJ, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo e da efetividade. Desse modo, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal por 60 (sessenta) dias, com base no art. 313, inciso V, letra a, e § 4o do CPC e Tema 1303/STF, para aguardar o julgamento dos recursos especiais paradigmas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se o Ministério Público e a Defesas da ré para ciência. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2024 13:13:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator